Tribunal: STF
Processo: RE 78419
Classe: RE
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-08-20
Data de publicação: 1974-08-20

Ementa:
TRANSPORTES COLETIVOS. PERMISSAO DADA PELO SECRETARIO DOS
TRANSPORTES DO ESTADO DE SÃO PAULO, PARA A EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO
INTERMUNICIPAL. CONTROVERSIA CIRCUNSCRITA A INTERPRETAÇÃO DO DIREITO
ESTADUAL. DESCABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DO QUAL NÃO SE
CONHECE.